Tribunal: TJDFT
Processo: 0739454-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES. FORAGIDO. PERICULOSIDADE. INVESTIGAÇÃO EM CURSO.
1. A prisão temporária é gênero de segregação cautelar excepcional, admitida quando imprescindível às investigações, fundada em elementos concretos de autoria, contemporaneidade dos fatos, gravidade do crime e insuficiência de medidas cautelares diversas.
2. A prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos que indicam a autoria e a materialidade do crime, incluindo provas testemunhais, imagens de câmeras de segurança e apreensão de veículo com vestígios de sangue.
3. O paciente estava foragido, o que dificultou seu interrogatório e a oitiva de testemunhas, algumas das quais demonstraram receio de represálias.
4. A conduta investigada é grave, envolvendo múltiplos golpes de faca que causaram lesões severas à vítima, com risco à vida, e motivada por dívida relacionada à venda de uma bicicleta.
5. O histórico criminal do paciente, com condenações por tráfico de drogas e outros procedimentos por violência doméstica, reforça a periculosidade e a necessidade da segregação cautelar.
6. A decisão judicial observou os requisitos definidos pelo STF nas ADIs 3360/DF e 4109/DF, especialmente quanto à contemporaneidade dos fatos, à gravidade concreta do crime e à insuficiência de medidas cautelares diversas.
7. A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não se sustenta, pois o contraditório diferido é admitido para preservar a eficácia das investigações (CPP, art. 382, § 3o), e a Defesa teve acesso aos elementos já colhidos.
8. A prisão temporária não configura antecipação de pena, mas medida cautelar legítima para assegurar a instrução criminal e a ordem pública.
9. Ordem denegada.